Tribunal: TJMT
Processo: 1015348-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Carlos Henrique Bispo da Silva, preso preventivamente desde o dia 05/06/2020 pela suposta autoria do crime de Homicídio Qualificado (art. 121, § 2o, I do CP), apontando, como autoridade coatora, a Juiz da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT.
Em prol do pleito liberatório, a Impetrante alega que: I) não então presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP; II) as medidas cautelares do art. 319 do CPP são suficientes ao caso; III) o Paciente possui predicados favoráveis.
Com tais argumentos, almeja, in limine, a revogação da prisão preventiva de Carlos Henrique, buscando, caso seja vencida nesta tese, a substituição da preventiva por medida cautelar dela diversa (Id. 51433469).
É a síntese.
Consta dos autos que no dia 12 de julho de 2019, em uma residência particular situada na cidade de Aripuanã/MT, o Paciente, em tese, movido por motivo torpe (ciúme da ex-companheira) ceifou a vida de Elias da Silva Matos mediante disparos de arma de fogo.
Após o crime, Carlos Henrique evadiu-se do distrito da culpa permanecendo foragido por quase um ano de modo que sua prisão preventiva foi decretada e está sendo mantida para assegurar a aplicação da lei penal.
Ao fundamentar sua decisão, a autoridade inquinada de coatora consignou que desde a decretação da prisão preventiva do Paciente, “não se teve quaisquer notícias do seu paradeiro que, tampouco apresentou-se perante as autoridades para prestar esclarecimento sobre as imputações que recaem sobre si, reaparecendo, somente depois de quase um ano do crime que lhe é atribuído e não por vontade própria e sim porque encontrado seu paradeiro pelas forças de segurança pública”.
Chamou a atenção, ainda, para o fato de que Carlos Henrique foi preso em uma pousada localizada nos arredores da rodoviária municipal, o que não só evidencia que ele não possui endereço ou trabalho fixos, como também demonstra sua intenção em voltar a se evadir e neutraliza a eficácia de aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão (Id. 51433481).
Nesse contexto, aparentemente a constrição de liberdade objurgada é necessária para assegurar a aplicação da lei penal, não interferindo nesse quesito a inicial qualificação equivocada do Paciente e nem a circunstância de ele ter fugido para Comarca próxima àquela em que o crime ocorreu, pois sua qualificação já foi retificada, há decisão constritiva de liberdade individualizada quanto à sua pessoa e evasão, seja para perto ou para longe, impede ou dificulta a localização de um réu, o que redunda em prejuízo para a aplicação da lei penal.
Quanto ao ponto:
“(...). 7. Efetivamente, a fuga do agente constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. (...)”. (STJ. AgRg no HC 578.048/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020).
II - De igual modo, verifica-se que in casu não há que se cogitar de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, uma vez, que se extrai do pronunciamento judicial objurgado, que nada menos que a prisão preventiva serviria para assegurar a aplicação da lei penal, dadas as características da causa.
Nesse sentido, é o posicionamento do STJ, in verbis:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.
III - Ademais, ao contrário do que alega a Impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
IV – Com essas considerações, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator